Tribunal: TJES
Processo: 5000013-75.2022.8.08.0055
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-75.2022.8.08.0055
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JOSIAS KLIPPEL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 500
0013-75.2022.8.08.0055

RECTE.: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECDO.:
JOSIAS KLIPPEL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA. PROCEDIMENTO TÉCNICO VÁLIDO REALIZADO. EXAURIMENTO DA ANÁLISE EXTRAJUDICIAL POR PARTE DA CONCESSIONÁRIA. COMUNICAÇÃO DEVIDA
À
PARTE CONSUMIDORA. NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA. SENTENÇA REFORMADA. EXTINÇÃO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Tese do autor

O
autor relata que foi constatada
uma suposta irregularidade no consumo de energia elétrica, detectada em vistoria feita por prepostos da requerida em outubro de 2020, que ocasionou a cobrança do débito de R$ 13.263,55. Alega que não causou qualquer avaria no medidor, e por isso, não deveria ser responsabilizado pelo débito. Pleiteou pela declaração de inexistência do débito, bem como indenização por danos morais e materiais, pelos valores pagos pelo referido débito.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID.
15382880
, pugnando pela manutenção integral da sentença objurgada.

Tese da ré

Em sede recursal (ID. 12897793), a requerida alega que o procedimento
ocorreu de forma
regular, sendo que o TOI foi assinado pela consumidora, sendo-lhe assegurado o contraditório e ampla defesa. Afirma que a cobrança decorre da recuperação de consumo não faturado e que não há que se falar em danos morais e materiais. Pugna pela reforma da sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
15382874
) dispôs que:
“
Isto posto, ratifico a decisão que concedeu a tutela de urgência e JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI de n.º 3435310, bem como dos cálculos de recuperação de consumo que dele advieram e CONDENAR a parte ré ao pagamento de indenização por DANOS MORAIS no importe de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Tal valor deverá incidir juros e correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ). Sem custas e honorários, posto que incabíveis neste momento.
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No mérito em si, ouso discordar do magistrado sentenciante. Analisando os autos, tenho que não se deve prosseguir na discussão meritória desta demanda.

Consta do TOI juntado ao ID
15382807
que foi facultado
ao
consumidor participar da inspeção realizada, tendo acompanhado, e inclusive assinado o termo.

Diferentemente do alegado na inicial, para que o referido termo seja válido, não é necessário que o consumidor concorde com a avaliação feita pelos prepostos da concessionária, mas, apenas, que este possa participar da avaliação, possibilitando, justamente, questionar as conclusões alcançadas.

Verifica-se que a concessionária, no caso em questão, exauriu os procedimentos técnicos cabíveis, pois cientificou a consumidora de todos os termos da inspeção realizada, e, como me
ncionado, o
procedimento de apuração
foi acompanhado pelo autor.

Embora seja afastada a absoluta imparcialidade da inspeção realizada, entender que a referida análise é completamente destituída de valor probante praticamente inviabilizaria a apuração de irregularidades por parte da requerida, pois ou seria obrigada a ajuizar demanda toda vez que precisasse proceder a este tipo análise, ou teria de esperar a cooperação e boa-fé de todo consumidor para apuração de potencial ilícito, o que é um contrassenso e afronta a própria finalidade deste tipo de ato, como evidenciado no caso concreto pelo fato de que a autora teve ciente de todos os procedimentos realizados.

Não há nulidade, sem prejuízo. Do contrário, a mera recalcitrância do consumidor serviria para obstar procedimento que busca justamente apurar a existência de ilícito cometido de forma escondida. Entendo que a requerida foi apta, dentro dos limites do possível na seara extrajudicial e pelas provas admitidas no rito do Juizado Especial, a suscitar dúvida acerca da realidade dos fatos, pelo atendimento das normas legais e administrativas.

Por outro lado, é completamente possível que o procedimento efetivamente realizado tenha sido feito de forma incorreta ou por parâmetros incabíveis em uma análise por perito neutro, pois realmente foi realizado todo no interesse da concessionária.

Dessa forma, é imprescindível a realização de perícia técnica para elucidar exatamente o que ocorreu na instalação, de forma a não incriminar, tacitamente, por ilícito cuja autoria não foi esclarecida, e cometer injustiça. Via reflexa, também permitirá à concessionária produzir provas mais aprofundadas sobre o fato, haja vista que se verifica, na presente demanda, que ela exauriu as diligências extrajudiciais possíveis.

Impor condenação sobre si sem possibilitar os meios para realização da prova exigida pelo juízo seria situação de flagrante violação ao princípio da ampla defesa. Por tudo que foi dito, entendo que não se deve manter o processamento do feito no Juizado Especial Cível, existindo flagrantes prejuízos à ambas as partes da demanda que levam à quase certeza de uma injustiça na prolação da sentença, sem o necessário esclarecimento sobre a verdade dos fatos.

Não há como apontar se houve erro na medição do consumo de energia elétrica com base nas provas apresentadas pelo recorrente, sendo necessária a produção de prova técnica para apurar se houve, efetivamente, imprecisão ou burla do medidor, e, ainda, se os valores cobrados pela recorrida correspondem a consumo efetivo no período. Assim, a consequência que se faz necessária é a extinção do feito, sem a resolução do mérito, pela imprescindibilidade da perícia para solução da questão.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DECLARO, DE OFÍCIO,
a incompetência do Juizado Especial Cível, extinguindo o feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II da Lei no 9.099/95, restando prejudicada a análise do mérito recursal. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)